Tribunal: TJSP
Processo: 2010452-64.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Assembléia
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inexistência – O acórdão proferido por esta C. Câmara, que reformou a decisão agravada e revogou a tutela antecipada, produz efeitos imediatos (art. 995, CPC) – Trata-se de consequência jurídica natural, que dispensa expressa previsão no aresto atacado – Aliás, pelos argumentos apresentados, a embargante tem pleno conhecimento da imediata

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inexistência – O acórdão proferido por esta C. Câmara, que reformou a decisão agravada e revogou a tutela antecipada, produz efeitos imediatos (art. 995, CPC) – Trata-se de consequência jurídica natural, que dispensa expressa previsão no aresto atacado – Aliás, pelos argumentos apresentados, a embargante tem pleno conhecimento da imediata exequibilidade do pronunciamento atacado – Questões relacionadas ao restabelecimento das partes ao estado anterior, em razão da revogação da tutela antecipada, deve ser submetida à prévia deliberação do juízo de primeiro grau – Embargos de declaração rejeitados.